Tribunal: TJES
Processo: 0017468-67.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017468-67.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ETELVINO BENTO DO NASCIMENTO e outros (7)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ART. 76, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO PARA SANAR VÍCIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À exegese do artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte e descumprida a determinação para sanar o vício na instância originária, a extinção do feito, sem resolução de mérito, constitui medida que se impõe, se a providência couber à parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “requerimento de abertura de inventário” formulado por ETELVINO BENTO DO NASCIMENTO e OUTROS, ora Apelantes, tendo em vista o óbito de Lindinalva Maria dos Santos Nascimento.

Pela sentença de fls. 93/94 (processo de origem), o MMº. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra, Comarca da Capital, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de representação processual da herdeira incapaz, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 99/102 (processo originário), aduzem os Apelantes que cumpriram com todos os encargos processuais, juntando os documentos necessários suscitados pelo douto magistrado, razão pela qual deve ser anulada a sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça id. 6424863, manifestando-se pela manutenção da sentença hostilizada e consequente desprovimento recursal.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017468-67.2019.8.08.0048

APELANTE: ETELVINO BENTO DO NASCIMENTO e OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de “requerimento de abertura de inventário” formulado por ETELVINO BENTO DO NASCIMENTO e OUTROS, ora Apelantes, tendo em vista o óbito de Lindinalva Maria dos Santos Nascimento.

Pela sentença de fls. 93/94 (processo de origem), o MMº. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra, Comarca da Capital, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de representação processual de herdeira incapaz, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais às fls. 99/102 (processo originário), aduzem os Apelantes que
cumpriram com todos os encargos processuais, juntando os documentos necessários suscitados pelo douto magistrado, razão pela qual entendem deva ser anulada a sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em examinar se incorreu em
error in judicando
, ou não, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao reconhecer a ausência de representação processual de herdeira incapaz e, por conseguinte, extinguir o feito, sem resolução de mérito.

Pois bem.

De logo, registro que a irresignação recursal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que o juiz não resolverá o mérito quando, entre outras hipóteses, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
ex vi
do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Partindo-se dessa premissa, tem-se que a capacidade postulatória constitui pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.

No caso
sub examine
, os Apelantes propuseram a presente ação de inventário por arrolamento dos bens deixados pelo falecimento de Lindalva Maria dos Santos.

Na fase sumária do feito, à fl. 59 (processo de origem), o douto magistrado verificou que um dos herdeiros, a saber, Ana Carla Nascimento, é incapaz e que há averbação em seu assentamento de nascimento (fl. 14 – processo de origem), pelo que determinou
“a intimação da parte autora para juntada do inteiro teor do registro, com a averbação, bem como do termo de curatela.”

Ocorre que, após acostada a
“
C
ertidão de
N
ascimento em
I
nteiro
T
eor”
(fl. 68, processo de origem), foi possível extrair que a curadora da herdeira incapaz supracitada era, exatamente, a
de cujus
– Lindinalva Maria dos Santos Nascimento.

Neste contexto, o Juízo
a quo
à fl. 89 (processo de origem) intimou, novamente, os herdeiros capazes para sanar a irregularidade da representação da herdeira incapaz, porquanto a
de cujus
era genitora e curadora da mesma, e com o advento do óbito extinguiu-se a respectiva curatela.

Entrementes, permaneceram inertes.

Nesta senda, após transcorrido o lapso temporal de 08 (oito) meses da devida intimação, remanescendo a irregularidade da representação processual da herdeira incapaz, cuidou o Juízo
primevo
de extinguir o feito, sem resolução de mérito.

A esse respeito, preceitua o artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil, que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte e descumprida a determinação para sanar o vício na instância originária, a extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, se a providência couber à parte autora.

Confira-se:

“Art. 76 -
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte
, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º -
Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária
:

I –
o processo será extinto, se a providência couber ao autor
;” (Grifei).

Em consonância com o regramento legal, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, é assente que,
“por ser um vício sanável, a irregularidade da representação processual somente deve ser reconhecida após a concessão de prazo para que a parte promova a regularização, nos termos dos arts. 76 e 485, III e § 1º do CPC”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003977-81.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/04/2023).

Com efeito, cotejando-se a legislação vigente com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Sodalício, compreende-se que a irregularidade processual constitui vício passível de correção, contudo, poderá conduzir à extinção do feito se a parte cabível, após devidamente intimada, não vier a saná-lo.

Sobreleva assentar, ainda, que até o presente momento sequer houve por parte dos herdeiros capazes a adoção de medidas à nomeação de outro responsável da herdeira incapaz, tampouco lograram informar no feito acerca do ajuizamento de ação cabível em substituição da curadora falecida.

Corroborando-se com tal assertiva, registro parte do parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 6424863),
in verbis:

“(...)

Assim, em que pese a irregularidade processual ser um vício sanável e, portanto, passível de correção,
identificamos que no presente caso os autores ainda interpuseram o presente recurso sem proceder com a regularização da representação processual, optando deliberadamente por não sanar o vício.

Lado outro, válido ainda ressaltar que nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC, verifica-se que
a Lei não exige intimação pessoal do espólio, sucessor ou herdeiros para iniciar a habilitação, devendo esta se dar pelos meios de divulgação que reputar mais adequado.

Portanto, considerando o exposto,
é certo concluir pela presunção de validade da intimação dos apelantes, e, logo, imperativo neste caso a manutenção da decisão guerreada, por seus próprios fundamentos
.

(...)” (Grifei).

Para além disso, oportuno ressaltar, como bem exposto pelo douto magistrado no
decisum
,
“a prolação de sentença terminativa neste feito não ocasionará a parte prejuízo, posto que
l
he é assegurada a possibilidade de nova propositura da demanda ante a esta mesma unidade”
.

Destarte, é certo concluir pela validade da intimação dos Apelantes e, logo, imperativo, neste caso, a manutenção da sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07.02.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 07/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.